Tribunal: TJDFT
Processo: 0710791-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento c/ pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ADAIR JOSÉ DE OLIVEIRA, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA DO DF no múnus da CURADORIA DE AUSENTES, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da execução de título extrajudicial (processo no 0710756-51.2020.8.07.0003) proposta por STUDIO VIDEO FOTO LTDA. - ME, indeferiu o pedido de expedição de ofício à instituição bancária com a finalidade de apurar a natureza da verba penhorada em conta, sob os seguintes fundamentos: Não deve prosperar o pedido de expedição de ofício à instituição financeira em que ocorreu o bloqueio de numerário pelo sistema Bacenjud para que informe a natureza da respectiva conta bancária, pois, conforme mera literalidade legal, se trata de ônus da parte devedora comprovar que as quantias são impenhoráveis. A sua inércia não deve ser suprida pela desnecessária intervenção do Poder Judiciário em desfavor da parte adversa. Esse é o teor do artigo 854, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. ... § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; Esse é também o entendimento jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CURADORIA DE AUSENTES. INÉRCIA DO DEVEDOR. PEDIDO DE OFÍCIO PARA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, para possibilitar a penhora em dinheiro, o juiz, a requerimento do exequente, determinará às instituições financeiras que tornem indisponíveis os ativos financeiros existentes em nome do executado, cabendo a este comprovar que as quantias são impenhoráveis ou que a indisponibilidade dos bens excedeu o valor da dívida. 2. Diante da inércia do devedor em arguir eventual impenhorabilidade do valor bloqueado, não cabe ao Judiciário, em prejuízo do credor, efetivar diligências junto a instituições financeiras a fim de apurar a natureza de conta em que o crédito foi bloqueado, uma vez que tal atribuição incumbe à parte devedora. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1186066, 07180339820188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no PJe: 19/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. BLOQUEIO DE VALORES. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OFÍCIO. NATUREZA DA VERBA PENHORADA. DIREITO DISPONÍVEL. PARTE DEVEDORA. INÉRCIA. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública, no exercício do múnus da Curadoria Especial de Ausentes, não significa a constatação imediata da gratuidade de Justiça para a parte representada, pois o benefício depende de comprovação da hipossuficiência. Consoante dispõe o artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao executado comprovar que os valores bloqueados através do sistema BacenJud são protegidos pelo manto da impenhorabilidade. Mostra-se descabida a movimentação da máquina judiciária em prol de interesse daquele que permaneceu inerte, mesmo quando penhorada importância em sua conta bancária, sobretudo em virtude de tal temática referir-se a direito patrimonial, que, em termos gerais, consubstancia matéria de livre disposição por parte do devedor. Conquanto seja louvável e diligente a conduta da Defensoria Pública, na condição de Curadora de Ausentes, no sentido de evitar que a penhora recaia sobre verba impenhorável, não é razoável que a própria parte devedora, ao perceber o bloqueio judicial, não tenha vindo em Juízo para alegar eventual ilegalidade na medida constritiva, fazendo-se presumir que, ao não impugnar o indigitado bloqueio, anuiu com a persecução patrimonial judicial efetivada. (Acórdão 1151677, 07211283920188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, note-se que o prazo para impugnação à penhora é de apenas 05 (cinco) dias, consoante artigo 854, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, o qual, ainda que computado em dobro em razão da atuação de Defensoria Pública, certamente expiraria até o recebimento da resposta da instituição financeira, observando-se que o mero pedido de expedição de ofício não configura impugnação à penhora nem tampouco possui o condão de interromper ou suspender o prazo legal. Outrossim, cumpre destacar que, embora a parte executada tenha sido citada fictamente, é inverossímil que não tenha acesso à sua conta bancária e, por consequência, ao bloqueio realizado pelo sistema Bacenjud, de forma que, desejando e sendo cabível, poderia comparecer efetivamente ao processo. Por conseguinte, indefiro o pedido de expedição ofício à instituição financeira. Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que a atuação concreta e efetiva da Curadoria Especial no presente feito depende da expedição de ofício à instituição bancária para se averiguar a natureza dos valores constritos. Aduz, para tanto, que o artigo 89, inciso X, da Lei Complementar no 80/94 não confere à Defensoria Pública o poder de requisitar informações sobre contas diretamente das instituições financeiras, mormente em razão do sigilo bancário. Sustenta que os princípios do acesso à justiça, da cooperação entre as instituições integrantes do sistema judicial e do contraditório efetivo justificam a diligência requerida. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal, de modo a autorizar a expedição de ofício; e, ao final, a confirmação da decisão liminar, reformando-se in totum a r. decisão agravada (ID no 24839275). Sem preparo. É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Sob um juízo de cognição sumária, entendo que não há justificativa hábil para o deferimento do pleito do agravante. Com efeito, a realização de atos visando à satisfação do crédito tem por norte o princípio de que a execução deve atender aos interesses do credor, nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil. Considerando, assim, que o executado (revel) até o momento não compareceu aos autos, não se mostra razoável o deferimento da diligência requerida, porque protelatória dos atos de execução. Nada impede, contudo, que o executado, na hipótese de os valores bloqueados em sua conta bancária possuírem origem salarial ou de poupança, compareça aos autos e apresente defesa em seu favor, com o fim de desconstituir a penhora. Nesse sentido, colaciono os recentes julgados desta egrégia 7a Turma Cível: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. PENHORA. BACENJUD. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO BANCO PARA DETALHAR A NATUREZA DA CONTA PENHORADA. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DOS VALORES. ÔNUS DO EXECUTADO. ART. 854 §3o INCISO I CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Poder Judiciário não pode substituir a parte citada por edital, que não comparece ao processo, mesmo após o bloqueio de valores em sua conta bancária, deixando sua defesa a cargo da Curadoria Especial. 2. Na conformidade do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, constitui ônus do devedor comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. 3. Se o devedor opta por não se manifestar quanto a constrição promovida em sua conta bancária, não cabe ao Poder Judiciário, em prejuízo do credor, realizar diligências perante instituição financeira, de molde a identificar a natureza da conta em que o crédito foi bloqueado. Precedente (TJDFT, Acórdão 1268941, 07080137720208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 10/8/2020). 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (TJDFT, Acórdão 1309602, 07433858720208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL DA PARTE EXECUTADA. ATUAÇÃO DA CURADORIA ESPECIAL. PENHORA REALIZADA VIA SISTEMA BACENJUD. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO BANCO PARA ELUCIDAR A NATUREZA DA CONTA PENHORADA. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DA VERBA. ÔNUS DO EXECUTADO. ART. 854, §3o, I, CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Citada por edital e após bloqueio de valores em sua conta bancária, a parte executada não compareceu ao feito, ficando sua defesa a cargo da Curadoria Especial. 2. De acordo com o art. 854, §3o, I, do CPC, é ônus da parte devedora/executada comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. 3. Em que pese a penhora via Bacenjud realizada nos autos, tem-se que o executado não compareceu ao processo, não manifestando qualquer insurgência à constrição, fato que não se justifica por suposto desconhecimento do bloqueio de valores, uma vez que tem acesso à sua conta bancária. 4. Diante da inércia do devedor/executado em arguir eventual impenhorabilidade do valor bloqueado, não cabe ao Judiciário, em prejuízo do credor/exequente, efetivar diligências junto a instituições financeiras a fim de apurar a natureza de conta em que o crédito foi bloqueado, haja vista que tal atribuição incumbe à parte devedora e que a execução deve tramitar com vista à satisfação do crédito. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJDFT, Acórdão 1268941, 07080137720208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAIS OLIVEIRA Relator